Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA. CRIMES CONTRA A IRMÃ, O CUNHADO E OS POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
2. Havendo nítida conexão instrumental e probatória entre os crimes apurados, deve-se reunir os processos no juízo especializado, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.